Tribunal: TJDFT
Processo: 0733713-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MPDFT. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, ESTUPRO QUALIFICADO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DIVERGÊNCIA ENTRE OS RELATOS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA INCOMPATÍVEL COM OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA SEXUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se a absolvição do acusado quando, mesmo após longa instrução processual, remanescer dúvida acerca da materialidade dos crimes descritos pela peça acusatória. Isso porque a sentença penal condenatória exige certeza quanto à prática das condutas imputadas, não podendo a formação de culpa estar amparada em conjecturas ou ilações.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial importância, considerando as peculiaridades que envolvem esse tipo de delito. Contudo, para fins de responsabilização criminal, suas declarações devem ser firmes e coerentes, além de guardar harmonia com as demais provas coligidas aos autos.
3. No caso concreto, a existência de versões conflitantes sobre a dinâmica em que as alegadas agressões sexuais teriam ocorrido, aliada ao comportamento apresentado pela jovem, que, segundo testemunhas, convivia com o apontado agressor sem demonstrar qualquer receio ou constrangimento, fragilizam a versão de que os atos foram praticados de forma não consensual. Aplicação do princípio in dubio pro reo.
4. Recurso do MPDFT conhecido e desprovido.